Tribunal: STF
Processo: ARE 1463403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática pela qual admiti os Embargos de Divergência opostos em face de acórdão da Primeira Turma, tendo em vista mostrar-se mais adequado que o Plenário analise a divergência entre as Turmas desta CORTE acerca da modulação de efeitos de leis que desrespeitaram a anterioridade da legislatura em relação aos subsídios de agentes políticos.



    No Agravo, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO/SP alega, em suma, que “há nulidade processual pois, a despeito de reconhecer, sem prévia intimação do ora agravante à resposta (infração ao art. 335, RISTF), suposta quebra de entendimento firmado em paradigmas, a r. decisão impugnada deliberou pelo prosseguimento de recurso extraordinário (do agravado) que toca TÃO APENAS questão acessória (modulação de efeitos em ADI), enquanto o tema central (constitucionalidade da norma local) é tratado no REXT do ora agravante, que está sobrestado na origem (Tema 1192/STF)” (Doc. 54, fl. 7).



    Aduz que “coerente seria o sobrestamento do presente incidente recursal até o julgamento de mérito do apelo excepcional apresentado na origem pelo ora agravante – atualmente sobrestado –, ante a clara hipótese de prejudicialidade externa ao recurso extraordinário do parquet, cuja decisão de mérito depende do deslinde do extraordinário sobrestado na origem; incidente, portanto, o que preceitua o art. 313, V, a, CPC” (Doc. 54, fls. 8-9).



    É o relatório.



    Não cabe Agravo Regimental contra decisão que apenas admite os Embargos de Divergência. Os pressupostos de admissibilidade dos Embargos poderão ser revistos pelo novo Relator e pelo PLENÁRIO. Nesse sentido: ARE 933069 ED-AgR-EDv-AgR, DJ de 11/10/2019.



    Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.



    Encaminhem-se os autos ao Relator dos Embargos de Divergência, Min. GILMAR MENDES.



    Fica a parte agravante advertida de que a reiteração de expedientes descabidos importará a aplicação das sanções cabíveis. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente